Tribunal: STF
Processo: ARE 1421026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRRF. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO E JUROS ISOLADOS. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. SUBMISSÃO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, é inconteste que não houve a retenção do tributo, como bem reconhecido pela Apelante. Nestes casos, verifica-se do próprio trecho destacado do Parecer da COSIT nº 01/2002 que, constatada a falta de retenção do imposto, com natureza de antecipação, antes data prevista para apuração do rendimento tributado, no caso da pessoa jurídica, será exigida da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.



    No entanto, caso a falta de retenção tenha se verificado posteriormente, como ocorreu no presente caso, em que o auto de infração foi lavrado em 2011 e os anos calendários correspondem ao período de 2007-2010, será exigido da fonte pagadora (neste caso, a ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S/A) a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica.



    Cumpre destacar que, conforme disciplina o art. 113 do CTN, a obrigação tributária se divide em obrigação principal e acessória. Quando esta é descumprida, é revertida em obrigação principal quanto a multa. Neste contexto, quando a condição de responsável tributária é atribuída a fonte pagadora, ela se submete às sanções legais em caso de descumprimento da obrigação. Assim:



    [...]



    Assim sendo, cabível a aplicação, à fonte pagadora, dos valores constantes na CDA nº 7021602226571, mesmo os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.



    Por oportuno, da mesma forma que a fonte pagadora se submete a multa de ofício e os juros de mora isolados, é exigido do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação. Nesta senda, pelos próprios argumentos da Apelante, a Neoenergia S/A, como beneficiária, submeteu os valores à tributação, atendendo o previsto no parecer normativo da COSIT e sedesincumbindo do ônus previsto.



    Isso porque o art. 45, parágrafo único e o art. 121, parágrafo único, I, 128, do CTN disciplinam que, ao tempo que atribuiu a condição de responsável tributário de retenção e recolhimento do IRRF à fonte pagadora, não excluiu a responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento do tributo devido, que possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. Neste sentido:



    [...]



    Quanto a denúncia espontânea, a apelante considera a sua caracterização pelo pagamento do tributo devido pela Neoenergia S/A e da respectiva multa de mora, motivo pelo qual não é aplicável a cobrança de multa e juros isolados sobre os valores não retidos e não recolhidos, pela exclusão da responsabilização. Tal argumento não merece prosperar.



    Pois bem. O art. 138 do Código Tributário Nacional estabelece:



    [...]



    O instituto da denúncia espontânea privilegia a espontaneidade do contribuinte, que declara, ainda que posteriormente ao seu vencimento, e paga o tributo acrescido de juros de mora antes que o Fisco tenha conhecimento da existência do tributo denunciado. Ocorre que como já constatado e reconhecido pela própria Apelante, quem submeteu os valores à tributação foi a Neoenergia (beneficiária). Não há que se falar, portanto, em denúncia espontânea, eis que o parágrafo único, do art 138 do CTN é claro ao dizer expressamente que "não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”, sendo que não restou observado pela apelante a determinação contida do caput do referido artigo.



    Somado a isso, não consta nos autos a efetiva comprovação do recolhimento de multa de mora. Da inicial dos embargos à execução, transcrevo o seguinte trecho: "De fato, conforme se depreende dos documentos anexos (DOC.15), os valores pagos ou compensados a titulo de multa de mora correspondem a, no mínimo, 0,33 dos valores de IR/Fonte não retidos e não recolhidos". No entanto, não consta dos autos qualquer documento com esta referência, capaz de comprovar o efetivo recolhimento de multa. Inclusive, ressalto que, em que pese a Embargante tenha feito menção a vários documentos na ocasião, só foi anexado até o DOC. 03 (fls. 14-57), o que poderia ter sido sanado quando as partes foram instadas em provas, mas nada requereram (fls. 66/71).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente